Tribunal: TJDFT
Processo: 0701726-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REGRESSÃO DE REGIME. REVOGAÇÃO. ALEGAÇAO DA PRÁTICA DA FALTA IMPELIDO POR RELEVANTE VALOR MORAL. INCABÍVEL. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Caracterizada a prática de falta disciplinar grave, consistente em fuga do estabelecimento prisional, o julgador tem o dever imperativo de aplicar as sanções correspondentes à quebra dos deveres impostos ao apenado, dentre as quais: a perda de um sexto dos dias remidos, a regressão de regime e o reinício da contagem do prazo para a progressão de regime.
2. Quanto à alegação de que praticou a falta impelido por relevante valor moral, o agravante não juntou aos autos documentos aptos a comprovar a situação financeira de sua família. Ademais, a justificativa não se mostra idônea, pois usufruindo do trabalho externo, no regime semiaberto, poderia auxiliar no provento de sua família, sem desobedecer aos comandos estatais no resgate de sua reprimenda.
3. Agravo desprovido.